Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-40.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GENTIL SILVESTRI - CPF: 701.246.591-36 (EMBARGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GENTIL SILVESTRI - CPF: 701.246.591-36 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Evicção Em Compra E Venda De Veículo. Distribuição Do Ônus Sucumbencia
l
. Ausência De Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por comprador de veículo evicto em razão de decisão judicial que reconheceu propriedade de terceiro, com condenação do vendedor ao ressarcimento do valor pago, abatidos valores restituídos, e ao pagamento de danos morais.

2.
Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante, sob
tese
de omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e existência de sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão no acórdão quanto à distribuição da sucumbência; e (
ii
) se é cabível o reconhecimento de sucumbência recíproca diante da redução parcial da indenização.

III. Razões de decidir

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria da sucumbência, com fundamentação clara e aplicação do princípio da causalidade.

5. A redução do valor da indenização não descaracteriza a vitória substancial do autor, afastando a hipótese de sucumbência recíproca (art. 86, caput, do CPC).

6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A redução parcial do valor indenizatório não configura sucumbência recíproca quando acolhidas as pretensões principais do autor e demonstrada a responsabilidade exclusiva do réu."

___________________________

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
.
o

1004483-40
.20
18
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Embargos
d
e Declaração
o
postos por
Gentil Silvestri

em virtude do
acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação
e
reconhece
u
o abatimento do valor de R$ 52.000,00 (
cinquenta e dois mil reais),
referente à caminhonete S10
,

d
o montante da
ser devolvido para o Embargado
Giuliano
Genessis
Fernando da Silva
.

Aleg
ou
omissão, ao deixar de aplicar corretamente a regra da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, especialmente diante do resultado do julgamento, que teria lhe conferido êxito substancial (68,47%) quanto ao pedido indenizatório material.

Sustent
ou
que não
houve a correta
extensão objetiva de sua vitória, ao obter a exclusão de valores relevantes da condenação.

Afirm
ou
que tal resultado não configura decaimento mínimo, devendo ser aplicado o caput do art. 86 do CPC, e não o parágrafo único.

D
estac
ou
que a jurisprudência entende como necessária a divisão proporcional da sucumbência nos casos de êxito relevante.

Afirma ainda que a fixação da sucumbência exclusivamente em seu desfavor caracteriza violação aos artigos 85, §2o e 86 do CPC
.

R
equer
eu
o reconhecimento da sucumbência recíproca e a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Contrarrazões no ID
172113151.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A lide tem origem em
Ação
d
e Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
ajuizada por
Giuliano
Genessis
Fernando da Silva
em virtude da evicção de veículo adquirido em contrato de compra e venda celebrado com o embargante,
Gentil Silvestri
.

O
embargado
foi o
comprador da caminhonete Toyota Hilux
,
que foi apreendida
por decisão
judicial
a pedido de
terceiro
, proprietário
anterior.

Em síntese, a
controvérsia girou em torno da responsabilidade civil do vendedor
/embargante
e do valor da indenização
(material e moral)
.

O autor
/embargado
pleiteou
o
ressarcimento do valor de R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais)
referente à Hilux evicta,
a importância de R
$ 15.000,00
(quinze mil reais)
relativos à locação de veículo, e
a
indenização por danos morais.

O Juiz de
1o grau reconheceu a evicção e condenou o réu
/embargante
ao pagamento integral do valor da negociação, com abatimento apenas do valor do financiamento quitado pelo próprio embargante (R$ 33.699,08)
.

O embargante, também, foi
condenado a pagar indenização por
danos morais fixados em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, e a suportar os encargos de sucumbência.

Ambas as partes recorreram.

O
voto condutor
apresentou
fundamentação sólida
de
que a caminhonete S10, utilizada como parte do pagamento
do Toyota Hilux
,
avaliada em R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais
), foi restituída
ao comprador evicto
(embargado)
, conforme extrato do DETRAN e prova testemunhal, o que ensejou novo abatimento do valor da condenação
, para impedir o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Assim, no julga
ment
o embargado, foi explicado que
a obrigação do embargante
/réu se limita a
o pagamento de R$ 26.300,92
(vinte e seis mil e trezentos reais e noventa e dois centavos).

No mais
,
foi
mant
ida
a indenização
por danos
mora
is
em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
e
, também,
rejeit
ada
a
tese
de sucumbência recíproca, mantendo o embargante como único sucumbente.

Sobre a sucumbência,
foi explicado que
embora o valor da condenação tenha sido reduzido, a pretensão central do autor
/embargado, qual seja,
reparação civil pela evicção
,
foi acolhida com reconhecimento do dever de indenizar.

Assim, a
fixação do ônus sucumbencia
l
s
e baseou no princípio da causalidade e na interpretação de que a vitória do autor foi substancial, ainda que os valores tenham sido ajustados.

Inconformado, o
embargante sustenta omissão quanto à distribuição dos ônus
da
sucumbência, ao argumento de que teve êxito substancial e que o decaimento do embargado não foi mínimo, merecendo o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O
pedido não merece acolhimento.

Ao contrário do alegado
, não há qualquer omissão no julgado. A
matéria atinente à
distribuição da sucumbência foi enfrentada de forma expressa, com argumentação clara e fundamentada.

O
voto condutor
assentou que, embora tenha havido abatimento de parte do valor da indenização material, a
s
pretens
ões
principa
is,
que fo
ram
o reconhecimento da responsabilidade civil do réu
/embargante
e a consequente reparação pelos danos materiais e morais
,
fo
ram
acolhida
s
.

Por essa razão, concluiu-se que não houve equivalência nas derrotas das partes a justificar a aplicação do art. 86, caput, do CPC.

O voto foi explícito:

“
A sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, somente se configura quando ambas as partes forem simultaneamente vencidas em partes equivalentes e autônomas da demanda, o que não ocorreu no caso em tela
.”

O fundamento da decisão repousou sobre o critério qualitativo do êxito na demanda e no princípio da causalidade, considerando que o embargante deu causa à propositura da ação, ao alienar bem com vício de evicção.

O autor
/embargado
foi compelido a buscar a via judicial para obter a reparação do prejuízo, o que justifica a condenação exclusiva do réu nas despesas processuais.

Além disso, o
voto condutor
deixou claro que a redução do valor indenizatório não descaracteriza a vitória substancial da parte autora, acompanhando a orientação firmada na Súmula 326 do STJ
,
embora voltada para danos morais, seu raciocínio foi corretamente aplicado por analogia.

Também não se verifica qualquer contradição interna: a lógica do julgado é linear, coerente e juridicamente adequada. Tampouco há obscuridade ou erro material a sanar.

O embargante, na verdade, busca rediscutir a matéria, pretendendo a reforma do julgado por via imprópria, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração.

Feitos esses esclarecimentos,

sem delongas,
rejeito
os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025